Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703029-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO GASPAR DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta do agravante, por força do contrato celebrado entre as partes, até ulterior deliberação judicial (ID no 78597722), o agravante peticionou afirmando que o Banco de Brasília descumpriu a decisão liminarmente exarada no presente recurso, conforme comprovado por meio do extrato de ID no 78903487. Em decisão monocrática (ID 78919512), esta Relatoria determinou ao agravado que, em vinte e quatro (24) horas, promovesse o desbloqueio da quantia versada no extrato de ID no 78903487, bem como de outras quantias que houvesse descontado diretamente da conta do agravante, relacionadas ao contrato de crédito consignado pactuado entre as partes (ID 78395760), a contar da data da prolação da decisão de ID no 78597722, sob pena de pagamento de multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante peticionou novamente requerendo a aplicação da multa por descumprimento (ID 79230579). É o relato do necessário. No caso concreto, a pretendida execução da multa processual deve ocorrer no juízo de origem, pois se trata de medida que exige atos típicos da fase de cumprimento, como intimação e eventual constrição patrimonial, os quais são de competência do primeiro grau. Com efeito, em sede de agravo de instrumento, ao determinar o cumprimento da tutela de urgência, o Tribunal se limita à fixação do valor e à determinação da obrigação, mas não atua como órgão executor. Assim, não cabe ao relator ou ao órgão colegiado promover a cobrança direta, devendo a parte interessada requerer a execução perante o juízo que detém a competência para processar e efetivar atos executórios, conforme previsto no CPC. Ademais, já houve intimação de pauta para julgamento do agravo de instrumento (ID 79238846), o que reforça a necessidade de execução da multa processual perante o juízo de primeiro grau, sob pena de comprometer a celeridade inerente ao procedimento do agravo de instrumento. Nada há a prover quanto ao pedido nesta Instância, devendo o recurso permanecer na pauta de julgamento. Não obstante, sem prejuízo da continuidade do recurso na pauta de julgamento, já designada, em observância ao princípio da cooperação processual, comunique-se ao ilustre magistrado processante o afirmado descumprimento da determinação liminar, remetendo-lhe cópia da petição de ID no 79230579, para que decida sobre as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator